Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700410-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA AGRAVADO: ORION DF INSTITUTO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora